Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-15.2016.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-15.2016.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON AUSTRICLIANO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES, INAHANI SANTOS CONFOLONIERI, VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: ANA MARIA LACERDA LEITE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. INSUBORDINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. PRESERVAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

I. Caso em exame

1.
Servidor público municipal recorre de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato de remoção ex officio, sob a alegação de perseguição e desvio de finalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a remoção do servidor se deu em razão de perseguição, configurando desvio de finalidade do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório dos autos é insuficiente para comprovar a alegação de perseguição, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

4. A remoção de ofício, em regra, se insere na discricionariedade da Administração Pública, sendo permitida para atender ao interesse público e às necessidades do serviço.

5. A documentação apresentada pelo servidor não demonstra a ocorrência de desvio de finalidade na remoção, revelando-se, em verdade, indícios de insubordinação.

6. As provas testemunhais não comprovam a alegação de perseguição, indicando, ao contrário, um comportamento desidioso do servidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A remoção ex officio de servidor público, em regra, se insere na discricionariedade da Administração Pública, sendo permitida para atender ao interesse público e às necessidades do serviço. 2. A alegação de desvio de finalidade na remoção exige prova cabal, sob pena de prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000504-15.2016.8.05.0220
, de Salvador, sendo Apelante
ROBSON AUSTRICLIANO DE SOUZA

e Apelado
ANA MARIA LACERDA LEITE CACHOEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto que integram este aresto.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA